Tribunal: STF
Processo: Rcl 48245
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-10
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, proposta por Humberto Reis Carvalhaes, contra decisão da Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais de Belo Horizonte, Betim e Contagem, proferida nos autos do Processo 5020939-65.2018.8.13.0027. 
    Na petição inicial, a parte reclamante aduz, em síntese, que a autoridade reclamada usurpa a competência desta Corte ao deixar de lhe remeter agravo interposto contra decisão que não admitiu recurso extraordinário. 
    Nesses termos, explana que “a r. decisão denegatória de seguimento de Recurso Extraordinário não se sustenta, uma vez que o acórdão recorrido NÃO está amparado em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral”. (eDOC 1, p. 9)
    Aduz ainda que, em verdade, o ato reclamado é contrário ao entendimento assentado por este Supremo Tribuna Federal no julgamento da ADI 2.238.
    Requer, assim, que seja concedida medida liminar para determinar a suspensão do processo na origem e, ao final, “a procedência da Reclamação com a cassação da decisão de não-conhecimento do Agravo de Instrumento interposto contra a negativa de seguimento do Recurso Extraordinário, bem como a cassação do acórdão proferido na Ação Declaratória-Condenatória aforada contra o Município de Betim/MG, autos nº 5020939-65.2018.8.13.0027 e, em consequência, o reconhecimento dos seus pedidos”. (eDOC 1, p. 13)
    Deferi a liminar para suspender o curso do Processo 5020939-65.2018.8.13.0027, até o julgamento final desta reclamação. (eDOC 14)
    A autoridade reclamada prestou informações. (eDOC 24 e 25)
    Citado, o Município de Betim apresentou contestação, conforme eDOC 32.
    Dispensei a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 
    É o relatório. Decido.
    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).
    No caso dos autos, o ora reclamante interpôs recurso extraordinário, o qual restou obstado pelo Tribunal de origem, sob o fundamento de que o ato reclamado estaria em conformidade com o decidido na ADI 2.238. Transcrevo, pois, trecho do julgado:
    “O presente recurso extraordinário não pode ser admitido porque as suas razões já foram objeto apreciado pelo Supremo Tribunal Federal por meio da ADI 2238, havendo reafirmação de entendimento em sentido contrário ao alegado pela recorrente, o que inviabiliza a sua admissão, nos termos do art. 1.030, I , do Código de Processo Civil, o qual determina que: 
    Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: 
    I – negar seguimento: 
    a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; (grifo nosso).
    O Supremo Tribunal Federal em ADI 2238 reforçou a jurisprudência no sentido de que a garantia da irredutibilidade dos vencimentos prevista no art.37, inciso XV, da CRFB/88 aplica-se aos ocupantes de cargo de comissão e funções de confiança. Contudo, a regulamentação da concessão ou alteração das vantagens previstas no art. 37, inciso X, da CRFB/88 deve ser realizada mediante lei. Isto posto, o acordão da Turma Recursal está em consonância com o entendimento da Suprema Corte, razão pela qual o presente Recurso Extraordinário não pode ser admitido. 
    Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I, “a”, do Código de Processo Civil”. (eDOC 8, pp. 7-8)
    Interposto agravo de instrumento, o Juízo a quo não conheceu do apelo, consoante decisão com o seguinte teor:
    “Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão do i. Presidente desta Turma Recursal que negou segmento ao Recurso Extraordinário interposto pelo ora agravante. 
    Verifico que a decisão que negou segmento ao Recurso Extraordinário foi consubstanciada com fulcro no artigo 1.030, I, 'a', do CPC, logo caberia à parte, nos termos do artigo 1.021, do CPC interpor Agravo Interno e não Agravo de Instrumento. 
    Deste modo, por não haver previsão legal para a interposição de Agravo de Instrumento no rito dos juizados especiais, NÃO CONHEÇO do presente recurso”.
    Destaco que o art. 1.042 do NCPC (art. 544 do CPC/1973) prevê o cabimento do agravo nos próprios autos somente contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, com a ressalva dos casos em que a inadmissão fundar-se na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.
    Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 assentou que o recurso cabível contra a aplicação da sistemática da repercussão geral pelo tribunal de origem é o agravo interno (art. 1.030, § 2º). 
    No caso, observo que a negativa de seguimento do recurso extraordinário interposto pelo ora reclamante não ocorreu em razão da aplicação da sistemática de repercussão geral, na forma do art. 1.030, do NCPC, circunstância que, nos termos da jurisprudência pacífica, impediria a análise do agravo por esta Suprema Corte. Nesse sentido: ARE 939.213 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.4.2016 e Rcl 12060 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.4.2016.
    Cumpre registrar que o agravo contra decisão que nega seguimento a recurso extraordinário, sem fundamento nos incisos I ou III do art. 1.030 do Código de Processo Civil, deve ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal (art. 1.042 do CPC).
    Entretanto, na presente hipótese, o reclamante interpôs na origem agravo de instrumento, com livre distribuição, recurso este que não se amolda à previsão do art. 1.042 do Código de Processo Civil. Nesses termos, cito informações encaminhadas ela autoridade reclamada:
    “A parte ora reclamante distribuiu o recurso n. 0 6900434-15.2021.8.13.0024, cadastrado por seu patrono no PJe como ‘Agravo de Instrumento’, cujo objeto era a insurgência contra decisão do Presidente desta Turma Recursai que negara seguimento a Recurso Extraordinário interposto pelo ora reclamante. 
    Verifico que o recurso foi submetido à livre distribuição, sendo, então, remetido a este 4° Titular desta Turma Recursai de Jurisdição Exclusiva de Belo Horizonte, Betim e Contagem. 
    Vê-se, pois, que foi inobservado o procedimento previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, vez que, conforme observado por V. Exa. na decisão deferiu a medida liminar nos autos da presente Reclamação, é possível ‘o cabimento do agravo nos próprios autos somente contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, com a ressalva dos casos em que a inadmissão fundar-se na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos’ (grifei). 
    Assim, como o ora reclamante (i) não interpôs o agravo nos próprios autos; (ii) submeteu o recurso à livre distribuição no PJe; e (iii) cadastrou a classe processual do novo recurso como ‘agravo de instrumento’, este julgador não conheceu do recurso, vez que, salvo nos casos previstos no art. 4° da Lei n. 0 12.153/2009, aos quais não se amolda o presente, o agravo de instrumento sequer é cabível no rito do Juizado Especial. 
    Informo, ainda, que, em face da decisão que não conheceu do recurso, o ora reclamante opôs embargos de declaração, os quais encontram-se pendentes de julgamento. 
    Considerando que a medida cautelar deferida da Reclamação nº 48.245/MG refere-se especificamente ao processo n. 5020939-65.2018.8.13.0024, indago a V. Exa., respeitosamente, se a referida decisão alcança também o agravo de instrumento n. 6900434-15.2021 .8.13.0024, em que foi proferida a decisão questionada pelo ora reclamante”. (eDOC 24)
    Assim, não verificada a necessidade de preservação da competência desta Corte ou afronta à autoridade de suas decisões, é inadmissível esta reclamação. 
    Saliente-se ainda o entendimento do STF no sentido de que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos.
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:
    “RECLAMAÇÃO – OBJETO. A reclamação pressupõe usurpação da competência do Supremo ou desrespeito a decisão proferida, sendo imprópria a utilização da medida como sucedâneo recursal”. (Rcl 37.805 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 2.9.2020)
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU AÇÃO RESCISÓRIA: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 41.754 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 31.8.2020)
    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e casso a decisão liminar (RISTF, art. 21, § 1º). 
    Comunique-se. Publique-se. 
    Brasília, 10 de setembro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente